Tribunal: STF
Processo: RE 116301
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
EMENTA:     FUNCIONALISMO.     APOSENTADORIA.    PROVENTOS.
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ART. 102, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PRETERITA.
          Se  houve reclassificação de cargos, com extensão explicita
aos aposentados, inexiste ofensa ao art. 102, PAR. 2., da Carta
DE 1969.
          A  conclusão do aresto impugnado  no sentido de fazer jus o
servidor a incorporação -- embora não satisfeito o requisito temporal
a  que alude o art. 180 da Lei 1711/52 -- foi atacada deficientemente
no recurso extraordinário.
          Impossibilidade, nesse contexto, de considerar-se violado o
art. 102, PAR. 2., da Carta anterior.